Tribunal: TJDFT
Processo: 0751597-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751597-92.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CRISTINA ALVES GUIMARAES AGRAVADO: TOUVA ALENCAR SOLON DECISÃO Tem razão a agravante-exequente, a gratuidade de justiça já lhe foi concedida no processo originário (id. 140650843). Passo ao exame do pedido de antecipação da tutela recursal. CRISTINA ALVES GUIMARAES interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 179269049, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra TOUVA ALENCAR SOLON, que indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário da devedora, in verbis: “Trata-se de pedido de penhora do salário, conforme se depreende da leitura da petição de ID no 178635499 - Pág. 1. Ao dispor acerca das hipóteses de impenhorabilidade, o artigo 833, inciso IV, e a exceção prevista no § 2o, do mesmo artigo, do Código de Processo Civil, dispõe que: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o.” A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no dispositivo legal transcrito, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1°, inciso III, da Constituição Federal de 1988), tendo como principal objetivo evitar que o devedor fique privado de montante essencial ao suprimento de suas necessidades básicas. Apesar de haver previsão legal quanto à impenhorabilidade das verbas salariais, nos termos dos mencionados artigos, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade do salário, uma vez que tal regra se presta a garantir a dignidade do devedor. No julgamento do EREsp n.o 1.582.475/MG, o Superior Tribunal de Justiça fixou critérios para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, desde que seja reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. [...] Conclui-se, portanto, que a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a efetivação da constrição judicial, desde que garantida ao devedor a percepção de montante que lhe assegure o custeio da sua própria subsistência e de seus familiares. Dessa forma, deve-se admitir o afastamento excepcional da regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que a constrição ocorra em percentual que não prive o devedor do mínimo para garantir a sua sobrevivência e dignidade. Salienta-se que a regra da impenhorabilidade não é absoluta, comportando exceções – artigo 833, §§ 1o ao 3o do Código de Processo Civil. In casu, por se tratar de recurso financeiro oriundo de salário e fora das exceções apontadas pelo dispositivo legal, a verba é impenhorável, pois essencial para a subsistência do devedor. Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, in verbis: [...] Posto isso, indefiro o pedido de penhora do salário, conforme formulado pela parte credora. Desta forma, intime-se o credor para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da tramitação processual nos termos do art. 921, inc. III e § 1o, do CPC/2015.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que a execução de título extrajudicial está embasada em acordo sobre honorários advocatícios celebrado em 10/10/2021 (id. 139293457); foi proposta em 8/10/2022, e a dívida atualizada até 17/9/2023 era de R$ 5.875,16 (id. 172200196). Citada (id. 167420313), a agravada-executada não pagou o débito nem compareceu ao processo. As pesquisas Infojud e Renajud foram infrutíferas (id. 177452442) e a pesquisa Sisbajud bloqueou a importância de R$ 277.06 (id. 177456245). Em seguida, a agravante-exequente requereu a penhora de 30% do salário da agravada-executada perante a Viação Marechal, com base na cláusula oitava do acordo (id. 139293457). Sabe-se que o art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC também disciplina que a execução realiza-se no interesse do credor. A agravante-exequente requer a penhora mensal de 30% do salário da agravada-executada, diretamente na fonte pagadora, até a satisfação do débito. O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...)” (grifos nossos). As exceções à regra da impenhorabilidade do salário estão previstas expressamente no § 2o do mesmo artigo, in verbis: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o." (grifo nosso). No entanto, a Corte Especial do eg. STJ, ao examinar a controvérsia já com a disciplina do CPC/2015, art. 833, inc. IV e § 2o, no julgamento dos EREsp 1.874.222/DF, Relatoria do em. Min. João Otávio de Noronha, em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023, assentou, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” Em conformidade com o precedente supracitado, é admitida a penhora de verbas de natureza salarial para pagamento de dívida, independentemente da sua natureza e do valor recebido pelo devedor, em percentual compatível com a realidade de cada demanda em análise, desde que preservado montante que assegure a sua subsistência digna e de sua família. Do exame dos autos, constata-se que a agravante-exequente não juntou comprovante da remuneração auferida pela agravada-executada, para permitir ao Tribunal o exame se a constrição de percentual do salário asseguraria ou não a subsistência da devedora e de sua família, condição necessária para se admitir a medida, consoante julgado do e. STJ acima destacado. Nesses termos, não está configurada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-executada, via DJe, art. 346, caput c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC, para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 14 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora